Tribunal: TJMT
Processo: 1003648-89.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003648-89.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PRISMA SERVICOS DE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.267.042/0001-00 (EMBARGADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), PRISMA SERVICOS DE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.267.042/0001-00 (EMBARGANTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - CPF: 353.972.528-83 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS E FUNDAMENTADAMENTE REJEITADAS – RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Não há falar em omissão no julgado, quando a Câmara aprecia as teses recursais invocadas pela Embargante e, de forma clara e precisa, delineia os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão.

Está claro no Acórdão hostilizado que, por se tratar de prova estritamente documental, a apresentação dos recibos de pagamento era suficiente para afastar a responsabilidade da Recorrente, o que não ocorreu.

A sentença proferida na instância singela tem natureza condenatória, e não constitutiva ou declaratória, de sorte que não há falar em fixação de honorários com base no proveito econômico, como pretende a Recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
BRF S.A.

com o objetivo de sanar alegado vício no julgamento da Apelação interposta em face da empresa
PRISMA SERVIÇOS DE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.,
cujo Acórdão, à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo interposto.

A Embargante alega que o Colegiado omitiu-se quanto à arguição de cerceamento ao direito de defesa. Destaca a necessidade de produção de prova pericial, sobretudo diante da impossibilidade de apresentar todos os comprovantes de pagamento à Recorrida, tendo em vista que a relação jurídica existente entre as partes perdurou por mais de 10 (dez) anos.

Ressalta que há evidente contradição entre a planilha de frota apresentada pela Embargada no ID. 143530935 e os depoimentos colhidos na audiência instrutória, circunstâncias que justificam a produção de prova pericial contábil.

Sustenta que requereu a produção de prova pericial contábil desde a Contestação e reiterou o pedido quando foi intimada para indicar as provas; contudo, o pleito foi reiteradamente indeferido.

Noutro ponto, afirma que o Acórdão também é omisso quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais; defende que a base de cálculo dos honorários advocatícios a ser considerada é o proveito econômico obtido pela Embargante, e não sobre o valor da condenação.

Em suma, pede que os honorários a que foi condenada sejam calculados sobre o valor da condenação (R$ 611.975,67) e que os honorários devidos pela Apelada/Embargada sejam calculados sobre valor atualizado do proveito econômico por ela obtido (R$ 613.084,84).

Sob essas assertivas, pugna pela concessão de efeito infringente ao Recurso a fim de que, sanados os vícios, o Acórdão seja reformado.

Contrarrazões ao ID. 160021685.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inobstante a alegação da empresa Embargante de que o Acórdão é omisso, de plano, constata-se que o Recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, da leitura conjunta das razões dos Aclaratórios e do Acórdão objeto da embargalidade (ID. 157577190) não se constata qualquer vício, especialmente porque a Câmara apreciou todas as teses recursais aduzidas pela Embargante e, de forma clara e precisa, delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão.

No que tange ao cerceamento de defesa, este ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, conforme se extrai do Acórdão objurgado, a relação jurídica estabelecida entre as partes advém de contrato de prestação de serviços de transporte ofertado pela Embargada, cujos deveres e obrigações estão dispostos no pacto firmado entre as partes.

Ficou claro no
decisum
que, para o deslinde do feito, não foi necessária a realização de perícia judicial para constatar a obrigação contratual de pagar da Recorrente
BRF S.A.;
bastava que a Embargante juntasse aos autos os comprovantes de pagamento da obrigação questionada pela Embargada
PRISMA,
o que não ocorreu.

Sob esta perspectiva, convém registrar que o Julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas, deve, sim, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua solução e, conforme se constata da leitura do Acórdão, todo o acervo documental produzidos pelas partes foi valorado.

Não se pode olvidar, ainda, que o Juiz é quem preside o processo, incumbindo a ele apreciar os fatos suscitados pelas partes e, sob o crivo do contraditório, confrontá-los com as provas apresentadas no processo para, ao final, indicar as razões da formação de seu convencimento e proferir sentença de mérito;
tal atribuição é exclusiva do Julgador (art. 371 do CPC).

Logo, se o Juiz, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide.

Portanto, não há omissão no julgado. Está devidamente exposto que, por se tratar de prova estritamente documental, a apresentação dos recibos de pagamento era suficiente para afastar a responsabilidade da Recorrente
BRF S.A.,
porém, não logrou êxito em fazê-lo.

Quanto à base de cálculo a ser considerada para a fixação da verba sucumbencial, de igual modo não há qualquer omissão a ser suprida.

Está expresso no Acórdão hostilizado que a sentença proferida na instância singela tem natureza condenatória, e não constitutiva ou declaratória, de sorte que não há falar em fixação de honorários com base no proveito econômico, como pretende a Recorrente.

Assim, por tudo o que dos autos consta, concluo que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, vez que Colegiado delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão. Logo, se a matéria foi devidamente apreciada e fundamentadamente exposta, não há qualquer omissão a ser sanada.

Em verdade, o que a Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo do Recurso Integrativo.

Com essas considerações, tendo em vista que não há qualquer omissão a ser suprida,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023